Tribunal: TJSP
Processo: 2142120-32.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Revisão criminal – Tribunal do Júri – Homicídios consumado e tentado – Pedido de absolvição por insuficiência probatória da autoria – Preliminar da PGJ pelo indeferimento da inicial – Afastamento da preliminar – Pedido subsumido ao art. 621, I, do CPP – Possibilidade de exame de prova em sede revisional – Pedido, entretanto, improcedente – Suporte probatório suficiente para as

Ementa:
Revisão criminal – Tribunal do Júri – Homicídios consumado e tentado – Pedido de absolvição por insuficiência probatória da autoria – Preliminar da PGJ pelo indeferimento da inicial – Afastamento da preliminar – Pedido subsumido ao art. 621, I, do CPP – Possibilidade de exame de prova em sede revisional – Pedido, entretanto, improcedente – Suporte probatório suficiente para as condenações – Descabimento de valoração subjetiva das provas em sede de revisão criminal, mas a mera análise da existência destas – Idêntica solução ao pedido subsidiário para afastamento das qualificadoras – Demais pedidos subsidiários para redução da pena pela tentativa em 2/3 e das penas-bases analisados em relação ao art. 621, I, primeira parte, do CPP – Penas não contrárias ao texto expresso da lei penal – Redução em 2/3 pela tentativa de homicídio restrita à tentativa "branca" – Vítima que sofreu efetiva lesão corporal por disparo de arma de fogo – Correta a redução em 1/2 – Penas-bases – Jurisprudência pacífica no sentido de majoração da pena mínima em 1/6 por cada circunstância judicial negativa – Revisão criminal improcedente.